Tribunal: STF
Processo: ARE 1440074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Revisão de benefício previdenciário. Reajuste dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei 10.394/1970. Súmula Vinculante 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Precedentes. 3. Inaplicabilidade da orientação firmada nas ADIs 4.429 e 4.291. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.